Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE VIAGENS. AFASTADA, POR CONSEGUINTE, A SOLIDARIEDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO INTEGRAL DA EMPRESA AÉREA.

1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

3. No caso em análise, a atuação da recorrente limitou-se à venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pelo descumprimento contratual da TAM LINHAS AEREAS S/A. Por conseguinte, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para reformar a sentença e extinguir o processo, em relação a ela - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - sem resolução do mérito.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

6. Por conseguinte, a condenação recai, integralmente, sobre a ré TAM LINHAS AÉREAS S/A, por não subsistir a solidariedade obrigacional, incumbindo ao Juízo de origem a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do restante da obrigação.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.